Tribunal: STF
Processo: ARE 1460509
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 2, Doc. 87):



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE GPS. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 17 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. TEMPO RURAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    1. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01/07/2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13/11/2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio.



    2. A mencionada revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, no entanto, não possui o condão de modificar um direito que encontra amparo na lei (artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91) e que não foi alterado pela referida Emenda Constitucional. Com efeito, a mera existência de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015, não é óbice para a concessão da aposentadoria pretendida, uma vez preenchidos os requisitos hábeis.



    3. Reformada a sentença, a fim de determinar a emissão das guias para indenização do período rural, período suficiente para completar a regra de transição por pontos, acrescendo-se tais períodos ao cômputo do tempo de contribuição da parte impetrante, uma vez efetuado o recolhimento das exações respectivas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 98), foram rejeitados (Doc. 104).



    No RE (Doc. 113), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,o INSS alega, preliminarmente, violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV e LV; 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Por outro lado, aponta violação ao 195, §5º, da CF/1988 e aos artigos 3º e 17, II, da EC 103/2019, defendendo a “inexistência de direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, quando o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data” (fl. 5, Doc. 113). 



    Afirma que “a análise do direito adquirido do segurado ao benefício com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia. Somente depois do pagamento o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado; logo, não há falar em utilização de marco temporal anterior” (fl. 10, Doc. 113).



    Assevera que “no caso, o direito a contagem do período indenizado como tempo de contribuição somente se incorporará ao patrimônio jurídico da parte autora após a publicação da Emenda Constitucional 103/2019. Assim, não pode ver computado naquela data esse período, quando havia apenas expectativa de direito, considerando que na época não haviam sido cumpridos todos os requisitos exigidos por lei para a convolação dessa expectativa em direito adquirido, sob pena de ofensa direta ao disposto no inciso II, do art. 17 da Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 12, Doc. 113).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “reconhecendo que o pagamento da indenização do tempo de serviço/contribuição tem natureza constitutiva, não servindo para aferição do direito adquirido em data anterior ao pagamento, ou apuração do tempo de pedágio a ser cumprido após a Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 13, Doc. 113), ou, subsidiariamente, anular o acórdão que julgou os Embargos de Declaração por negativa de prestação jurisdicional.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (fl. 2, Doc. 126).



    No Agravo (Doc. 135), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente para sustentar repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 113):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no §1º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), na qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência. 



    Nessa linha de ideias, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. 



    Por isso, questões previdenciárias preenchem, por princípio, o requisito da relevância social. 



    Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão, revisão ou cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. 



    Nesse sentido, cabe destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, São Paulo, RT, 2007, p.35-6): 



    […]



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos. 



    Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 



    No caso em tela, a manutenção do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, qual seja, o de que o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício possui efeitos retroativos, permitindo a aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, ainda que o pagamento da indenização tenha sido efetuado após tal data, configura a repercussão geral do ponto de vista econômico, porque aumentaria a concessão de benefícios previdenciários, com o consequente dispêndio de recursos públicos. 



    Dessa forma, não restam dúvidas que a questão debatida no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que afetam milhares de segurados da previdência social em todo o país. 



    Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à afronta ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 9-12, Doc. 87):



    “Do despacho constante no bojo do processo administrativo, consta a conclusão que não foi possível a averbação do tempo rural após 31-10-1991, uma vez que o período indenizado não é computado para as regras de transição. 



    Percebe-se, portanto, que não há discussão acerca do reconhecimento administrativo dos aludidos intervalos de labor rural. 



    No resumo de documento para o perfil contributivo, percebe-se que o tempo rural do autor restou computado até 31-10-1991 (evento 1 - PROCADM8 - fls. 61 e seguintes - autos da origem). 



    No que diz respeito à questão da contagem do tempo indenizado, cabe lembrar que o INSS sempre considerou a constituição do direito no momento do exercício do labor e condicionou o cômputo do período à indenização. 



    Com fundamento legal no artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, ainda vigente, considerava-se devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, por si só, a existência de débitos de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015. 



    Recentemente, no entanto, houve alteração desse entendimento por parte do INSS, que com base no Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, que orienta a não consideração, para fins de cálculo do tempo de contribuição na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 das contribuições recolhidas em atraso após 01/07/2020. Em outras palavras, entende a Autarquia que, se o recolhimento das contribuições não se deu anteriormente à referida emenda, não há direito adquirido ao cômputo do período. 



    Contudo, a meu juízo, não existe fundamento legal para vedar o cômputo das contribuições recolhidas em atraso, quando reconhecido o exercício de atividade rural ou de contribuinte individual segurado obrigatório do Regime Geral, tratando-se o referido comunicado de norma interna, editada a fim de orientar os servidores da Autarquia. 



    Nessa toada, entendo que a simples revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99 não tem o alcance suposto pelo INSS em documento de circulação interna, de modo que o Comunicado DIVBEN3 de 02/2021 carece de validade, por falta de fundamento em lei. 



    […]



    No que diz respeito aos efeitos financeiros da condenação (se na DER, DER reafirmada ou no momento da indenização), tem-se que deverá ser objeto de deliberação na seara extrajudicial. 



    Consequentemente, deve ser reformada a sentença, para determinar a reabertura do processo administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 205.519.889-5), com a consequente emissão das GPS atinentes à indenização dos períodos rurais suficientes para completar a regra de transição por pontos, computando os períodos indenizados, em sendo pagas as respectivas exações, para fins de tempo de contribuição, inclusive para apuração do direito ao benefício pelas regras transitórias da EC 103/2019, proferindo-se nova decisão no bojo do requerimento administrativo em assunto.”



    Verifica-se, portanto, que a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (RE 1279080 AgR, redador para acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/6/2022).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.206.699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: ARE 1.449.277/PR, de minha relatoria, DJe de 17/8/2023; ARE 1.450.776/SC, Rel. Min. ROSA WEBER - Presidente, DJe de 22/8/2023; e ARE 1.449.344/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/9/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente